Tribunal: TJDFT
Processo: 0718495-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AFASTAMENTO DO LOCAL DO ACIDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ, PROVA TESTEMUNHAL E FOTOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL.
1. Com o advento da Lei no 12.760/2012, a realização de teste etílico ou de exame sanguíneo passaram a configurar medidas prescindíveis para a verificação da alteração da capacidade psicomotora, que pode ser comprovada por diversos meios de prova, inclusive testemunhal.
2. Verificada a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante e de afastamento do local do acidente pelos firmes e harmônicos depoimentos judiciais das testemunhas, tudo em cotejo com as declarações prestadas perante a autoridade policial, com as imagens registradas e com o Termo de Constatação de Sinais de Alteração Psicomotora, incabível a absolvição por ausência de provas.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Observados tais parâmetros, não há que se falar em desproporcionalidade na reprimenda.
4. Tratando-se de réu com condenações anteriores por tentativa de homicídio qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, configurando maus antecedentes e reincidência, em compasso com a valoração negativa da conduta social e das circunstâncias, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, e III, do Código Penal.
5. Apelação conhecida e não provida.